Tribunal: TJPA
Processo: 0005151-69.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005151-69.2017.8.14.0006

APELANTE: HERMOGENES CARLOS MAIA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0005151-69.2017.8.14.0006

Juízo de origem: Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua – PA

Apelante: Hermogenes Carlos Maia Trindade

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: Claudio Bezerra de Melo

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DO STJ PARA NOVA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FIXAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Hermógenes Carlos Maia Trindade contra sentença proferida pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou a 46 anos e 4 meses de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do CP). O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela defesa, determinando o afastamento das valorações negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade, bem como a aplicação da causa de diminuição da tentativa no grau máximo, com remessa dos autos à origem para nova dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) realizar nova dosimetria das penas impostas ao apelante, observando-se os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto ao afastamento de três vetores negativos do art. 59 do CP; e (ii) aplicar a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, no patamar de 2/3, conforme expressa determinação do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça determinou o afastamento das valorações negativas da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, por ausência de fundamentação concreta, restando válida apenas a circunstância judicial desfavorável relativa às circunstâncias do crime.

Para ambos os crimes (consumado e tentado), a pena-base foi fixada a partir do mínimo legal, com acréscimo proporcional a um vetor negativo (circunstâncias do crime), nos termos da técnica de divisão do intervalo da pena abstrata.

Reconhecida a agravante da reincidência, foi aplicada majoração de 1 (um) ano na segunda fase da dosimetria para ambos os delitos.

Quanto ao crime tentado, foi aplicada a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, no grau máximo de 2/3, em conformidade com a determinação do STJ, resultando em pena de 5 anos e 1 mês.

Aplicando-se o concurso material (art. 69 do CP), a pena total foi fixada em 20 anos e 4 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pena-base deve ser redimensionada quando o acórdão superior afasta valorações negativas de circunstâncias judiciais sem fundamentação concreta, restando válida apenas a negativação adequadamente motivada.

A causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) deve ser aplicada no patamar de 2/3 quando determinado por tribunal superior com base na ausência de risco efetivo à vítima e insuficiência de motivação sobre o iter criminis.

O redimensionamento da pena deve observar técnica proporcional de acréscimo por vetores negativos, respeitando os limites mínimos e máximos da pena cominada, bem como a incidência das agravantes e causas de diminuição fixadas judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 33, §2º, “a”; 59; 69; 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.013.780/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 6ª Turma, j. 2025 (cumprimento de acórdão).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos
.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2026.

Este julgamento foi presidido

_________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº. 0005151-69.2017.8.14.0006

Juízo de origem: Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua – PA

Apelante: Hermogenes Carlos Maia Trindade

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: Claudio Bezerra de Melo

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisora: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de
apelação
interposta por
Hermogenes Carlos Maia Trindade
, por intermédio da Defensoria Pública, contra
sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
,o qual o condenou à pena de
46 (quarenta e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
, pela prática dos crimes previstos
(i)
no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, quanto à vítima
Raimundo dos Santos
; e
(ii)
no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, quanto à vítima
Roseane dos Santos Cruz
, em razão da tentativa de homicídio.

Compulsando os autos constato que, em grau superior, o
Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela defesa do réu
, com os seguintes comandos expressos:
"[...] A
nte o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial provimento para que sejam decotadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
,
conduta social
e
personalidade
, bem como para que se aplique a causa de diminuição de pena da tentativa no
grau máximo de 2/3
. Determino, ainda, que o Tribunal a quo elabore a nova dosimetria da pena
."

Em cumprimento à referida decisão, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocasião em que o Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto, Vice-Presidente desta corte,
determinou o retorno do feito à minha relatoria para
elaboração da nova dosimetria da pena
, conforme os parâmetros fixados pelo STJ.

A
Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, aderiu a necessidade de realização de nova dosimetria
, em estrita observância aos fundamentos delineados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Cuida-se de cumprimento de acórdão proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça
, nos autos do
Recurso Especial n.º 2013780/PA
, interposto por
Hermógenes Carlos Maia Trindade
, tendo como relatora a Ministra
Daniela Teixeira
, a qual deu
provimento parcial ao apelo especial defensivo
, determinando i)
o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente
, por ausência de fundamentação concreta e idônea pelas instâncias ordinárias, em desacordo com a jurisprudência consolidada da Corte Superior; e ii)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, em seu patamar máximo de 2/3
, em razão da ausência de risco efetivo à vítima e da insuficiência de motivação quanto ao iter criminis percorrido.

Diante disso, os autos retornaram a esta instância de origem, com a
finalidade de refazimento da dosimetria da pena
, nos moldes traçados no decisum do STJ, o que passo a fazer adiante.

No tocante ao crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Raimundo dos Santos, a pena abstratamente cominada varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, resultando em um intervalo de 18 (dezoito) anos.

Considerando que, por determinação do Superior Tribunal de Justiça,
foram afastadas as valorações negativas relativas à culpabilidade, à conduta social e à personalidade do agente
, remanescendo desfavorável apenas a circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime (bem como as consequências, quando fundamentadas de forma idônea), impõe-se a readequação proporcional da pena-base.

Adotando-se o critério matemático de divisão do intervalo abstrato em frações correspondentes às oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, tem-se que cada vetor negativo autoriza, em regra, a elevação de 1/8 do intervalo entre o mínimo e o máximo cominados. No caso, sendo o intervalo de 18 (dezoito) anos, cada circunstância judicial desfavorável corresponde a um acréscimo aproximado de 2 (dois) anos e 3 (três) meses.

Assim, presente apenas um vetor validamente negativado, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, acrescida de 2 (dois) anos e 3 (três) meses, totalizando, pois, 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, majoro a pena em 1 (um) ano, fixando-a em 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição na terceira fase, torno definitiva, quanto ao crime consumado, a pena de
15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

No tocante ao crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Roseane Santos de Souza, cuja pena abstratamente cominada também varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão (intervalo de dezoito anos), adoto o mesmo critério matemático, observando-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social e personalidade, remanescendo válida apenas a negativação das
circunstâncias do crime
, devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias.

Nesse cenário, procede-se ao acréscimo de 1/8 do intervalo, correspondente a aproximadamente 2 (dois) anos e 3 (três) meses, fixando a pena-base em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, majoro a pena em 1 (um) ano, estabelecendo a pena intermediária em 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, no patamar máximo de 2/3, conforme expressamente determinado pelo STJ, reduzindo-se a pena para 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão (equivalente a 1/3 da pena intermediária).

Assim, torno definitiva, quanto ao crime tentado, a pena de
5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Aplicando-se o concurso material (art. 69 do Código Penal), somam-se as penas fixadas para os dois delitos, resultando na seguinte pena total de
20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Diante do exposto, em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.º 2013780/PA,
redimensiono a pena total de Hermógenes Carlos Maia Trindade para
20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

Por conseguinte, modifico o dispositivo do acordão impugnado para conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação
, reduzindo a pena definitiva do recorrente para
20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença combatida.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/05/2026